Tribunal: TJMT
Processo: 1036871-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036871-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER - CPF: 017.285.239-07 (EMBARGANTE), JESSICA BRONNER - CPF: 043.371.141-81 (EMBARGANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN - CPF: 994.093.301-06 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
PENHORA DE SEMOVENTES

–
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO

–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC

–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1036871-58.2025.8.11.0000

EMBARGANTE
S
:

CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER, JESSICA BRONNER e RICARDO BRONNER

EMBARGADO:

MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER
,
JESSICA BRONNER
e
RICARDO BRONNER
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou as impugnações dos executados e manteve a constrição e remoção de semoventes.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de erro material e omissão no
decisum
.

Alegam, inicialmente, que o acórdão contém erro material grave ao transcrever fundamentação referente a outro recurso (Agravo de Instrumento n
º
1023525-40.2025.8.11.0000), abordando temas como morte de animais, danos à plantação, arrombamento e avaliação, os quais não foram objeto das razões do presente agravo, que se limitou à tese da nulidade por inobservância do rito do art. 862 do CPC e ausência de GTA.

Quanto à omissão, aduzem que o julgado não enfrentou os argumentos de que os executados são produtores rurais registrados e em recuperação judicial, equiparados a empresários, circunstância que caracterizaria os semoventes como parte de um complexo organizado de bens (estabelecimento), impondo a nomeação
de administrador-depositário, não bastando a simples afirmação de que a penhora recaiu sobre bens individuais.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios
acima
apontados e, com efeitos modificativos, reconhecer a nulidade dos atos constritivos (Id. 345624888).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões
,
defendendo a manutenção do acórdão.

Argumenta que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito, uma vez que a Turma Julgadora decidiu expressamente pela inaplicabilidade do art. 862 do CPC, sob o fundamento de que a penhora recaiu sobre bens individualizados e não sobre o estabelecimento empresarial.

Sustenta que a eventual menção a fatos de recurso conexo não configura erro material capaz de alterar a conclusão lógica do julgado ou, subsidiariamente, trata-se de reforço argumentativo, pugnando pel
a

rejeição dos
aclaratórios
(Id. 346016899).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SEMOVENTES – ALEGADA NULIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 862 DO CPC – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – FÉ PÚBLICA DOS
ATOS JUDICIAIS – REGULARIDADE DA PENHORA – LITIGÂNCIA PROCESSUAL INADEQUADA –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora não incidiu sobre universalidade de bens organizados em estabelecimento empresarial, mas sobre semoventes individualizados pertencentes a pessoas físicas, o que afasta a incidência do art. 862 do CPC.

A ausência de GTA não invalida o transporte quando este decorre de ordem judicial, prevalecendo a autoridade jurisdicional sobre a administrativa.

A presunção de veracidade dos atos do oficial de justiça somente é afastada por prova inequívoca em sentido contrário.
”

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando,
via de regra
, à rediscussão de matéria já decidida.

No caso em apreço, a pretensão dos embargantes não merece acolhimento, porquanto a decisão colegiada enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não padecendo dos vícios apontados.

No que tange à alegação de
erro material
pela suposta inclusão de fundamentos atinentes a outro recurso, verifica-se que o acórdão embargado, ao contextualizar a lide, reportou-se ao histórico da execução e aos atos constritivos que vêm sendo impugnados sucessivamente pelos devedores.

Ainda que o
decisum
tenha feito menção a aspectos fáticos amplos da execução — como a higidez da atuação do oficial de justiça e a avaliação dos bens —, tal circunstância não invalida a
conclusão do julgamento, tampouco configura vício apto a ensejar a nulidade ou a modificação do julgado.

O ponto nodal é que as teses específicas deste agravo, quais sejam, a aplicabilidade do rito do artigo 862 do CPC e a questão das Guias de Trânsito Animal (GTA), foram expressamente enfrentadas e rechaçadas pela Turma Julgadora.

A fundamentação exarada foi clara ao consignar que a ausência de GTA não impede o cumprimento da ordem judicial e que a penhora recaiu sobre bens individualizados (semoventes), e não sobre o estabelecimento empresarial como universalidade, o que afasta a incidência do dispositivo legal invocado.

Quanto à suposta
omissão
acerca da condição de produtores rurais em recuperação judicial e a qualificação dos bens como "complexo organizado", o acórdão foi expresso ao diferenciar a penhora de estabelecimento da penhora de bens que o compõem.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

A tese de que a recuperação judicial ou o registro na Junta Comercial transformaria automaticamente a constrição de gado em penhora de estabelecimento foi afastada pela interpretação sistemática adotada no voto condutor, que privilegiou a regra geral dos artigos 839 e 840 do CPC para bens móveis fungíveis.

O que se observa, em verdade, é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de impor a sua interpretação jurídica sobre os fatos, o que desafia recurso próprio e não a via estreita dos
aclaratórios
.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição ou erro material prejudicial à compreensão do julgado, e considerando que o acórdão abordou a matéria devolvida com clareza, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ressalte-se, por fim, que para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto

os
embargante
s
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026